Tribunal: TJDFT
Processo: 0707950-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707950-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: ZERO UM CURSO PREPARATORIO LTDA - ME, TATIANA ANDRE DE ARIMATEA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ITAU UNIBANCO S.A. contra decisão de ID 185039347 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto em face ZERO UM CURSO PREPARATÓRIO LTDA – ME E OUTROS, que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Detran, para verificação de eventual alienação fiduciária incidente sobre o veículo, bem como de inserção de restrição de circulação dos veículos. Afirma, em suma, que a consulta ao sistema RenaJud localizou três veículos, todos com a informação de existência de alienação fiduciária; que requereu a expedição de ofício ao Detran para obtenção de informações sobre o credor fiduciário, bem como o deferimento de inclusão de restrição de circulação e licenciamento dos veículos. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a determinação de expedição de ofício ao Detran e a inclusão de restrição de circulação e licenciamento nos veículos localizados. Custas recolhidas (ID 56368281). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Para compreensão da controvérsia, é necessário rememorar os últimos atos processuais praticados. Na decisão de ID 182064432 (autos de origem), determinou-se, entre outras medidas, a consulta ao sistema RenaJud, que localizou três veículos de titularidade dos agravados. Em consequência, a exequente foi intimada para requerer a medida que entendesse cabível, com indicação de bens passíveis de penhora (ID 184117809 dos autos de origem). A parte agravante não requereu a penhora dos veículos, mas a restrição de circulação e a expedição de ofício ao Detran para obtenção de informações sobre o credor fiduciário, petição de ID 184698584 (autos de origem). Em relação à primeira questão, a restrição de circulação e transferência dos veículos, conquanto eficazes no auxílio da localização do bem, configuram medidas complementares à penhora – e não autônomas. Em outras palavras, conforme decidido no primeiro grau de jurisdição, sem a existência de requerimento de penhora do bem móvel, não se justifica a determinação de restrição. Na própria decisão em que foi deferida a consulta ao sistema RenaJud, registrou-se que: 2. Não sendo frutífera a diligência supra, na forma do art. 835, inc. IV, do CPC, promova-se a consulta, via RENAJUD, para localização de veículos sem restrição em nome da parte devedora. 2.1. Resultando positiva a pesquisa e havendo pedido de penhora, imponha-se anotação de penhora e restrição de transferência. Caso o executado tenha sido citado por edital, insira-se também restrição de circulação. (grifo nosso). Ocorre que a parte agravante não requereu a penhora dos veículos, e a execução se processa no interesse do credor. Houve inversão procedimental ao se pleitear a restrição e a expedição de ofício para obtenção de informações sobre a alienação fiduciária anteriormente à penhora. Por seu turno, quanto à expedição de ofício ao Detran para informações, a medida pleiteada não interfere na eventual penhora dos veículos. O conhecimento do nome do credor fiduciário não altera o requerimento de penhora dos direitos aquisitivos incidentes sobre os veículos. Sabe-se que o interesse processual, previsto no artigo 17 do Código de Processo Civil, se caracteriza “como a utilidade da tutela jurisdicional postulada. Significa isso dizer que só se pode praticar um ato de exercício do direito de ação (como demandar, contestar, recorrer etc.) quando o resultado que com ele se busca é útil. Dito de outro modo, só se pode praticar ato de exercício do direito de ação quando através dele busca-se uma melhoria de situação jurídica” (CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 38) (grifo nosso). Ou seja, se a expedição de ofício para obtenção de informações sobre o credor fiduciário não representa utilidade na concretização de hipotética penhora, tampouco modifica a situação jurídica do exequente, não há razão para o acolhimento. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 3 de março de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora